Tribunal: TJES
Processo: 5001226-49.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-49.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: ELIZA PEPE PEREIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO DE VOO (
APROXIMADAMENTE 22 HORAS
) E REALOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO (RISCO DA ATIVIDADE). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (
ART. 14, CDC
). PASSAGEIRAS IDOSAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA (
PERNOITE EM CADEIRAS DE AEROPORTO E VOUCHERS IRRISÓRIOS
). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (
R$ 7.000,00 PARA CADA AUTORA
) MANTIDO POR OBSERVAR A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea (Recorrente) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00 para cada autora) devido ao atraso de aproximadamente
22 horas
e à realocação de voo, somados à falta de assistência material adequada às passageiras idosas, que foram obrigadas a pernoitar em cadeiras no aeroporto. A Recorrente alegou
necessidade operacional
(fortuito externo) e a inexistência de dano moral, pleiteando o afastamento ou a redução da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o atraso excessivo de voo e a realocação por "necessidade operacional" constituem excludente de responsabilidade da transportadora aérea.

Analisar se a falha na assistência material (ausência de hospedagem adequada para idosas) e o atraso excessivo caracterizam dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Civil Objetiva:
A relação é de consumo (
Art. 2º e 3º, CDC
), e a responsabilidade da transportadora é
objetiva
(
Art. 14, CDC
), baseada na teoria do risco da atividade.

Fortuito Interno:
O cancelamento e o atraso do voo por motivos operacionais (
gestão de frota, tripulação, manutenção, logística
) constituem
fortuito interno
, risco inerente à atividade econômica da companhia aérea, não configurando força maior ou caso fortuito aptos a afastar o dever de indenizar. O transportador está sujeito aos horários previstos (
Art. 737, CC
).

Dano Moral
In Re Ipsa
:
A falha na prestação do serviço é inequívoca, caracterizada pelo atraso de cerca de
22 horas
, realocação, submissão das passageiras idosas a uma espera em filas superior a 4 horas, e a
ausência de assistência material adequada
(hospedagem), levando-as a pernoitar em cadeiras de aeroporto. Tal situação extrapola o mero dissabor, causando transtornos, frustração e angústia, e configura dano moral
presumido
(
in re ipsa
).

Quantum Indenizatório:
O valor de
R$ 7.000,00 para cada autora
é considerado prudente e razoável, observando a gravidade da conduta (desamparo a idosas) e a extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da indenização, conforme o
Enunciado nº 32
da Turma Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O atraso excessivo de voo (superior a 20 horas) e a realocação, quando decorrentes de problemas operacionais, caracterizam
falha na prestação do serviço
e
fortuito interno
, impondo a
responsabilidade objetiva
da companhia aérea. A omissão de assistência material adequada a passageiras idosas, obrigando-as a pernoitar em condições desfavoráveis no aeroporto, configura
dano moral
in re ipsa
, sendo o valor indenizatório de R$ 7.000,00 mantido por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), Art. 14.

Código Civil (CC), Art. 737.

Lei nº 9.099/95, Arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024 (Reafirma o fortuito interno e o dano moral
in re ipsa
).

Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES (Critério de revisão do
quantum
indenizatório).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001226-49.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDAS:
ELIZA PEPE PEREIRA, SONIA PEPE COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONEY GUERRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO DE VOO (
APROXIMADAMENTE 22 HORAS
) E REALOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO (RISCO DA ATIVIDADE). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (
ART. 14, CDC
). PASSAGEIRAS IDOSAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA (
PERNOITE EM CADEIRAS DE AEROPORTO E VOUCHERS IRRISÓRIOS
). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (
R$ 7.000,00 PARA CADA AUTORA
) MANTIDO POR OBSERVAR A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea (Recorrente) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00 para cada autora) devido ao atraso de aproximadamente
22 horas
e à realocação de voo, somados à falta de assistência material adequada às passageiras idosas, que foram obrigadas a pernoitar em cadeiras no aeroporto. A Recorrente alegou
necessidade operacional
(fortuito externo) e a inexistência de dano moral, pleiteando o afastamento ou a redução da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o atraso excessivo de voo e a realocação por "necessidade operacional" constituem excludente de responsabilidade da transportadora aérea.

Analisar se a falha na assistência material (ausência de hospedagem adequada para idosas) e o atraso excessivo caracterizam dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Civil Objetiva:
A relação é de consumo (
Art. 2º e 3º, CDC
), e a responsabilidade da transportadora é
objetiva
(
Art. 14, CDC
), baseada na teoria do risco da atividade.

Fortuito Interno:
O cancelamento e o atraso do voo por motivos operacionais (
gestão de frota, tripulação, manutenção, logística
) constituem
fortuito interno
, risco inerente à atividade econômica da companhia aérea, não configurando força maior ou caso fortuito aptos a afastar o dever de indenizar. O transportador está sujeito aos horários previstos (
Art. 737, CC
).

Dano Moral
In Re Ipsa
:
A falha na prestação do serviço é inequívoca, caracterizada pelo atraso de cerca de
22 horas
, realocação, submissão das passageiras idosas a uma espera em filas superior a 4 horas, e a
ausência de assistência material adequada
(hospedagem), levando-as a pernoitar em cadeiras de aeroporto. Tal situação extrapola o mero dissabor, causando transtornos, frustração e angústia, e configura dano moral
presumido
(
in re ipsa
).

Quantum Indenizatório:
O valor de
R$ 7.000,00 para cada autora
é considerado prudente e razoável, observando a gravidade da conduta (desamparo a idosas) e a extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da indenização, conforme o
Enunciado nº 32
da Turma Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O atraso excessivo de voo (superior a 20 horas) e a realocação, quando decorrentes de problemas operacionais, caracterizam
falha na prestação do serviço
e
fortuito interno
, impondo a
responsabilidade objetiva
da companhia aérea. A omissão de assistência material adequada a passageiras idosas, obrigando-as a pernoitar em condições desfavoráveis no aeroporto, configura
dano moral
in re ipsa
, sendo o valor indenizatório de R$ 7.000,00 mantido por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), Art. 14.

Código Civil (CC), Art. 737.

Lei nº 9.099/95, Arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024 (Reafirma o fortuito interno e o dano moral
in re ipsa
).

Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES (Critério de revisão do
quantum
indenizatório).

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso e realocação de voo, somada à ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea, o que atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 2° e 3º, eis que as autoras foram destinatárias finais do serviço, ao passo que a ré ofereceu o serviço de transporte aéreo no mercado de consumo.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autora, a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que o voo foi readequado por necessidade operacional, hipótese prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 e inerente à atividade aérea. Ainda, afirma que as passageiras foram realocadas em novo voo e receberam a devida assistência material, inexistindo prova de descumprimento. Aduz que o atraso, embora possa ter causado transtornos, não caracteriza ilícito ou dano moral, mas mero aborrecimento próprio das contingências do transporte aéreo, alegando que a condenação imposta carece de fundamento, devendo a sentença ser reformada para afastar a indenização fixada. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da transportadora aérea recorrente pela falha na prestação de serviço, e se tal conduta enseja a reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrente alegou que o cancelamento do voo se deu por “limitações operacionais no Aeroporto” e “greve aeroportuária no aeroporto de destino”. Sobre o tema, destaco que o cancelamento de voo por motivos operacionais caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

A alegação de que o cancelamento do voo por mais motivos, portanto, não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da recorrida. Pelo contrário, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, problemas operacionais como “
gestão de frota, tripulação, manutenção, logística e malha”
são inerentes ao risco da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea e, dessa forma, caracterizam fortuito interno.

A análise do substrato fático-probatório demonstra de forma inequívoca a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em diversas vertentes. No caso, a recorrente não apenas descumpriu o cronograma de voo original, com atrasos de aproximadamente 22 horas e o
enfrentamento de fila superior a quatro horas, não lhes sendo assegurada prioridade etária, como também a demora/insuficiência no fornecimento de cadeiras de rodas (na ida e no retorno), sem hospedagem adequada, levando as passageiras idosas a pernoitarem em cadeiras no aeroporto, com vouchers de alimentação de valor irrisório.

A alegação da recorrente de que cumpriu integralmente suas obrigações é desmistificada pela prova dos autos, que demonstra o real desamparo material e a imposição de condições desfavoráveis aos consumidores.

Por fim, a Recorrente pugna pela exclusão da condenação por danos morais, sob a alegação de que os fatos se resumiram a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 7.000,00 para cada recorrido. Contudo, a situação narrada pelos recorridos e comprovada nos autos não se enquadra na esfera do mero dissabor.

Tais circunstâncias adversas impõem ansiedade, frustração e angústia que superam o limiar do ordinário e ensejam a devida reparação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos recorridos está em patamar prudente e razoável, não comportando qualquer retoque (Enunciado nº 32 -
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A.) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)